Tribunal: TJES
Processo: 5019168-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019168-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ALINY PANCOTTO FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5019168-64.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

A
GV
D
O
:

ALINY PANCOTTO FREITAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA PARDA. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em mandado de segurança, impetrado por candidata excluída da concorrência às vagas reservadas a pessoas negras, determinando sua reinclusão provisória na lista de cotistas e autorização para participar das demais fases do concurso.
2. A autoridade coatora reconheceu a candidata como “parda clara”, mas a desclassificou com base em parecer da comissão de heteroidentificação, por suposta incompatibilidade fenotípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidata autodeclarada parda da concorrência às vagas reservadas a pessoas negras, ainda que a própria comissão avaliadora a tenha reconhecido como “parda clara”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão da candidata com base em parecer genérico e contraditório da comissão de heteroidentificação viola os princípios da legalidade e da razoabilidade, especialmente quando a própria comissão reconhece a condição de parda.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41) e dos Tribunais Superiores admite a prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, bem como exige motivação suficiente para a desclassificação.
6. O reconhecimento da condição de “parda clara” e a ausência de risco concreto ao certame não justificam o afastamento da candidata do sistema de cotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de candidata autodeclarada parda do sistema de cotas raciais exige motivação suficiente e coerente da comissão de heteroidentificação. 2. Reconhecida a condição de parda pela própria comissão, é ilegítima sua desclassificação para fins de ações afirmativas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.288/2010, art. 1º, IV; Lei nº 12.990/2014; CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e XLII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; TJ-SC, MS Cível nº 5058984-77.2022.8.24.0000, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22.02.2023; TJ-MS, MS nº 1405220-57.2018.8.12.0000, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Órgão Especial, j. 09.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5019168-64.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

A
GV
D
O
:

ALINY PANCOTTO FREITAS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, uma vez que i
nconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais

de Cachoeiro de Itapemirim
, que nos autos
do mandado de segurança
(processo nº 5012161-85.2024.8.08.0011)
impetrado por
ALINY PANCOTTO FREITAS
,
foi deferida
a tutela
pleiteada liminarmente,
para:

[...]
A)
Suspendendo
,
até posterior decisão judicial específica sobre isto
, os efeitos da decisão administrativa que reprovou a Impetrante quanto à concorrência inerente às vagas reservadas a pessoas negras.

B) A suspensão ora determinada
se dá para todos os efeitos legais
, diante do que
determino
a inclusão provisória dela na lista dos candidatos aptos a concorrerem às vagas reservadas às pessoas negras, observada a classificação por ela obtida.

C) Diante da suspensão,
o MUNICÍPIO deverá facultar à Impetrante participar de todas as etapas subsequentes do concurso
, incluindo eventuais fases complementares, treinamentos e investidura no serviço público, observada sempre a classificação por ela obtida.
[...]

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
o recorrente que com base no subitem 5.2.2 do Edital e na Lei nº 12.990/2014, que permite a verificação do fenótipo dos candidatos autodeclarados negros, proferiu
Decisão fundamentada
sobre a
análise de características fenotípicas (cor da pele, textura do cabelo, formato de nariz e lábios), por uma comissão técnica.

Argumenta que
edital é a "
lei do concurso
" e vincula tanto a administração quanto os candidatos (artigo 41, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e jurisprudência consolidada);
refere-se
ao julgamento da
ADC nº 41/DF pelo STF
, que declarou constitucional a reserva de vagas e o uso de critérios de heteroidentificação para evitar fraudes
e que no caso
não houve comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável para justificar a tutela antecipada,
acrescentando que a
jurisprudência reconhece que a autodeclaração de raça pode ser questionada por meio de verificação fenotípica (TRF1, AC 1006023-03.2016.4.01.3400),
requerendo com isso a modificação da decisão combatida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Consigne-se ser
pacífico o entendimento de que
se autoriza
a intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de um concurso público em hipóteses excepcionais,
a saber,
desde
se
que presente erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

A propósito, manifestou-se o
Supremo Tribunal Federal,
n
o julgamento, sob a sistemática de Repercussão Geral, do RE nº 632.853, in verbis:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso
público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do
concurso
com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF –
RE 632853
, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125DIVULG26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Trato continuativo, contextualizo a lide que traz
situação
em que a candidata a concurso público que se autodeclarou
parda, contudo foi desclassificada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

O juízo consignou na Decisão combatida, cujo trecho destaco por sua pertinência que [...]
a decisão que desclassificou a autora como negra é incoerente, pois primeiro a dá como “parda clara” e depois lhe nega a indigitada classificação. Pardo claro não é pardo?! A partir do momento em que a Administração admite que a autora é parda, ainda que a adjetivando de clara, há que se lhe reconhecer a condição de negra. Assim, a autora se declarou parda, ao se inscrever no certame, e a Administração reconheceu a sua condição de parda, portanto, não vejo o porquê de tê-la desclassificado. E observe-se que não estou substituindo a avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela minha, apenas, fazendo valer a do próprio Colegiado: a autora é “parda clara”. Eventualmente, a Comissão poderia ter negado à autora a condição de parda e afirmado que a pele dela é branca, amarela etc. Todavia, tendo admitido que a autora é parda, não tem como lhe negar o benefício da cota inerente à raça negra, haja vista o
princípio da legalidade

que deve nortear a atuação do Colegiado
.
[...]

Com efeito, dispôs o edital que inaugura o certame que

5.2.2.5.1
Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora
.

O
parecer desfavorável da comissão de
heteroidentificação
apresent
ou
-se deveras genérico
,
senão contraditório,
reportando-se
a
uma análise
de fenótipos, contudo
sem critério objetivo que se coadune à exclusão da candidata
1
.

N
esse passo, destaco trecho extraído do julgamento da ADC 41, STJ, em que se consignou: [...]
68.
[...]
Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas.
Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas.
Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
.
[...]

Nesse sentido tem trilhado a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AÇÕES AFIRMATIVAS - PREVISÃO EDITALÍCIA DA HETEROIDENTIFICAÇÃO
- CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DO CNJ - REJEIÇÃO DO ENQUADRAMENTO - MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - DÚVIDA, PORÉM, ACENTUADA QUANTO AO FENÓTIPO - PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. As ações afirmativas têm propósito louvável e são essenciais para assegurar a igualdade material, mas bem por isso exigem a intervenção oficial, velando pela adequada aplicação dos critérios físicos de diferenciação. Convergentemente, o primeiro impulso será no sentido de prestigiar a deliberação da Administração (fato, de todo modo, que não prejudica a alteração pelo Judiciário). 2. A situação da autora apresenta peculiaridades. Os documentos revelam cenário contundente a respeito da semelhança física da parte com o padrão concebido pelo IBGE para definir indivíduos como pardos. As fotos que integram o feito são muito representativas, realidade também observável em sua carteira de identidade e registro profissional. Além disso, consta em sua certidão de nascimento a indicação da cor parda. São evidências que, no mínimo, geram incerteza sincera quanto ao adequado enquadramento da impetrante; e
"
quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
"
(STF, ADC 41, Min. Luís Roberto Barroso). 3. Segurança concedida. (TJ-SC - MSCIV: 50589847720228240000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2023, Grupo de Câmaras de Direito Público)

Deste modo, verifica-se pelo exame realizado, a
s características indicadas pela banca examinadora,
que
destacou
ter,
a candidata:
pele
parda
clara
, cabelos lisos, lábios e nariz médios,
contudo
incompatibilizando-a ao fenótipo declarado.

É inarredável que
a menção a sua cor/
raça
, como “
parda clara
”, infirma a justificativa de sua desclassificação,
o que se revela desarrazoado
.

N
esse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

E M E N T A - EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA DE COTAS – VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS DA RAÇA NEGRA - CANDIDATO DA COR PARDA – EXCLUSÃO NA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA COTA RACIAL – ILEGALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.
De acordo com o artigo 1º, inciso IV, da Lei 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra é composta por pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
.
No âmbito do IBGE, consideram-se cinco categorias para a pessoa se classificar quanto à característica cor ou raça
: branca, preta, amarela (compreendendo-se nesta categoria a pessoa que se declarou de raça amarela),
parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça)
e indígena (considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou indígena ou índia).
Portanto, na categoria parda inclui-se pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça. Noutros termos, seria o mestiço de negro com pessoa de outra raça
.
Por corolário, sendo o indivíduo mestiço de negro com pessoa de outra raça, assim considerado pardo, passa a ter direito a ocupar uma das vagas reservadas aos negros
. Excetuam-se as pessoas de cor branca, amarela e os indígenas, que compõem outra categoria.
Restando comprovado que a impetrante é parda
,
por ser mestiça de negro com pessoa de outra raça,
em conformidade com o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, há ilegalidade na decisão que a impediu de ocupar uma das vagas reservadas aos candidatos negros
.
O exame do fenótipo da pessoa, assim entendido como a análise das características visíveis do candidato, não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas da raça negra
.
Na realidade, a ascendência genética e análises antropológicas também constituem importantes elementos a serem considerados nessa análise, diante do objetivo central de ações afirmativas dessa natureza, que não se destinam a eliminar o racismo ou o preconceito, mas sim corrigir distorções e desigualdades na sociedade brasileira acumuladas ao longo da história
. Segurança concedida. (TJ-MS - MS: 14052205720188120000 MS 1405220-57.2018.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 09/12/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/12/2018)

Acresça-se que

a manutenção
d
a
candidat
a

no certame tampouco representa grave risco de dano
grave e de difícil reparação
a
o Agravante
,
prevalecendo a autodeclaração e
a garantia
d
e
seus
direitos individuais
.

Deste modo, não se vislumbra razão que fundamente a modificação da Decisão combatida.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
5.2.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [...] 5.2.2.5
A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.
5.2.2.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.